Tribunal: STF
Processo: RE 1473871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Itabira/MG, assim ementado (Vol. 18, fl. 2):



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TRATAMENTO PROLAPSO UTERINO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS - DIREITO À SAÚDE - PROVIMENTO NEGADO. 



    1- Em razão da descentralização do SUS todos os entes federativos são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos e aplicações de medidas garantidoras do direito à saúde. 



    2- Estando comprovada a imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado através de laudo médico, cabível a condenação do ente federativo na obrigação de fazer.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 20), foram rejeitados (Vol. 22).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que houve violação ao art. 196 da CF/1988 e à tese fixada por esta CORTE no Tema 793 (RE 855.178-RG), pois compete ao Município a realização de cirurgias eletivas. No ponto, afirma que o acórdão recorrido negou-se a efetuar o direcionamento dessa obrigação conforme repartição de competências administrativas previstas na legislação (Vol. 24, fl. 3). 



    Realça que o entendimento firmado no acórdão recorrido obriga o ente estadual a atuar fora das suas atribuições e compromete os gastos públicos, na medida em que tem que disponibilizar ou remanejar recursos para atender a determinações judiciais especificas, “o que implica na supressão de outros que seriam destinados ao atendimento de demandas previamente definidas” (Vol. 24, fl. 5). 



    Após longos comentários acerca do atendimento eletivo, reitera que “a pretensão e a determinação de realização de exame em face do Estado de Minas Gerais, desconsidera a atribuição do ente público municipal de origem para gestão municipal de encaminhamento do paciente para realização dos exames pleiteados. E mais, inclui o Estado em atribuição que não passa em suas mãos (não detém qualquer competência)” (Vol. 24, fl. 13).



    Por fim, sustenta que “na visão atual do STF, a solidariedade não mais afasta a hierarquização do SUS, cabendo ao magistrado atuar para corrigir eventual distorção na escolha dos entes demandados” (Vol. 24, fl. 15). Assim, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, (…) o juizo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (Vol. 24, fl. 19). 



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, a fim de “determinar o direcionamento da obrigação de realizar a cirurgia exclusivamente ao Município de Rio Piracicaba” (Vol. 24, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Na origem, cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por APARECIDA DE JESUS ARCANJO LOMAR, visando à condenação do ESTADO DE MINAS GERAIS e do MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA ao custeio da internação e tratamento cirúrgico de Prolapso Uterino (CID 10 - N 819) (Doc. 1).



    O Juízo local negou provimento aos Recursos Inominados interpostos pelos entes federados (Vol. 11 e Vol. 15), confirmando a sentença que condenou o ESTADO e o MUNICÍPIO, solidariamente, a procederem ao tratamento postulado pela parte autora; deixando, no entanto, de apontar o ente efetivamente responsável pelo seu custeio. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 4):



    “Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva. 



    Cumpre destacar, que o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado, estando previsto no texto constitucional. 



    Frisa-se ainda que, conforme restou definido no Tema 793 do STF, em razão da descentralização do SUS e em decorrência da competência comum, todos os entes federativos são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos e aplicações de medidas garantidoras do direito à saúde. 



    Diante dos critérios de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.



    (…)



    Com efeito, da análise dos autos, verifico que o juízo a quo decidiu acertadamente, com atento exame das provas e das circunstâncias fáticas do caso. A parte autora propôs a presente demanda alegando, em síntese, que foi diagnosticada com Prolapso Uterino (CID 10- N-81) necessitando de cirurgia para tratamento da doença. 



    (…)



    Inicialmente, imperioso frisar que a recorrida demonstrou cabalmente, através dos relatórios médicos e negativas da administração pública (fl. 17), a urgência do tratamento, bem como o grave risco de dano irreparável em caso de indeferimento da medida. 



    Do mesmo modo, inexiste fundamento apto a ensejar a reforma da decisão, haja vista que os laudos médicos e diversos exames aos autos de fls.14/34 comprovam a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Dai se verifica o acerto da sentença ao apreciar as provas anexas e condenar os réus a realizarem e custearem a cirurgia para tratamento de prolapso uterino par a autora. ” 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), já examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, o ESTADO DE MINAS GERAIS defende que o Tribunal de origem deveria ter determinado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federados, manteve a responsabilidade do Estado e do Município pelo fornecimento do tratamento da parte autora. 



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para devolver o processo ao Juízo de origem, para que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como estabeleça quem deve arcar com o ônus financeiro. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente